Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0704296-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNÁ AMANDA RODRIGUES BATISTA VIEIRA. AGRAVADOS: REDE D'OR SAO LUIZ S.A e SULAMERICA SAÚDE. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TAYNÁ AMANDA RODRIGUES BATISTA VIEIRA contra a decisão de ID 146113828, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0746710-96.2022.8.07.0001. Na decisão, o Juízo Plantonista indeferiu a antecipação de tutela requerida, nos seguintes termos: Pretende a autora, em antecipação de tutela, seja o primeiro requerido instado a retirar seu nome de cadastro de inadimplentes. Consoante se observa da narrativa autoral, houve prestação de serviço pelo primeiro réu. Nega a autora, contudo, que fosse a responsável pelo pagamento, o qual acredita ser encargo da segunda ré. Não há como, sem exercício do contraditório, entender-se pela probabilidade do direito autoral. Assim, na fase inicial do feito, em juízo de cognição sumária, não constato a presença de plausibilidade jurídica, imprescindível para antecipação dos efeitos da tutela, consoante art. 300 do CPC. Diante disso, indefiro a antecipação de tutela pretendida. Ao juízo natural para recebimento da peça exordial ou determinação de emenda. [...] (ID 146113828 do processo originário). (destaques no original). Decisão de indeferimento foi mantida pelo Juízo de 1o Grau (ID 150339099 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 43409588), a agravante descreveu que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida pelo 1o agravado, em virtude do não pagamento dos débitos devidos pelo 2a agravado, a quem cabia arcar com os custos dos exames realizados pelo filho da agravante, beneficiário de convênio médico com o último agravado. Asseverou que em decorrência da inscrição indevida, foi impedida de adquirir um financiamento imobiliário para a aquisição de uma residência para morar com o filho, que sofre do transtorno do espectro autista. A agravante salientou, ainda, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Dessa maneira, requer que seja a r. decisium reformada, de modo a conceder a tutela de urgência pleiteada, para que o 1o Agravado seja compelido a retirar imediatamente o nome da Agravante dos cadastros dos sistemas de proteção ao crédito, uma vez demonstrados os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da antecipação da tutela para que seu nome seja retirado dos cadastros dos sistemas de proteção ao crédito; e b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a tutela recursal pleiteada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça ser objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à inserção do nome da agravante em cadastros dos sistemas de proteção ao crédito por ocasião de dívida oriunda da realização de exames por beneficiário de plano de saúde. Na situação ora analisada, o filho da agravante, menor de idade e diagnosticado com o quadro clínico de transtorno do espectro autista, necessitou de intervenção médico-hospitalar realizada em hospital sob responsabilidade do primeiro agravado. O infante deu entrada no setor de emergência do nosocômio, foi internado e, durante o período de internação, foi submetido a diversos exames médicos. Conforme se depreende da documentação colacionada aos autos de origem, o filho da agravante possui convênio médico com o segundo agravado; e que após contato da genitora com o plano de saúde, foi recebida a informação de que todos os custos oriundos da internação do filho seriam pagos pelo referido agravado. Porém, em contraponto a isso, após a alta hospitalar, o hospital entrou em contato com a agravante cobrando o pagamento de um exame médico realizado, no valor de R$ 527,52 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). Relatado que com a cobrança indevida, a agravante teria procurado novamente o segundo agravado e solicitado as providências necessárias para a quitação do débito, o que não foi realizado. Ademais, a petição inicial cita que em março de 2022, ao tentar realizar um financiamento imobiliário, a agravante verificou que seu nome havia sido inserido indevidamente nos Sistemas de Proteção ao Crédito. Em contestação (ID 148525112 dos autos de origem), o primeiro agravado sustenta a efetiva prestação do serviço e a necessidade de respeito aos termos do contrato celebrado entre a agravante e o nosocômio em que foi realizado o exame que deu origem ao débito discutido. Já o segundo agravado, em sede de contestação (ID 149218542 dos autos originários), argumenta pela necessidade de respeito ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; e que a negativa em custear o exame pleiteado estava em total consonância com a legislação pertinente, já que o exame de calprotectina, realizado pelo hospital vinculado ao primeiro agravado, não preenchia todos os requisitos necessários à cobertura obrigatória, conforme a Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo o agravado administrado por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC, incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Evidencia-se, também, que, com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. Isto posto, ficou superado o entendimento da Segunda Seção do STJ, que estabelecia a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, verifico que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Não obstante, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre as partes, bem como que o exame foi solicitado por profissional atuante junto ao estabelecimento sob responsabilidade do primeiro agravado durante o período de internação do filho da agravante, considero, em análise superficial, típica do presente momento processual, que o exame realizado possivelmente foi medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde do filho da agravante durante a internação. Portanto, em que pese a decisão do Juízo Plantonista, confirmada pelo Juízo de 1o Grau no sentido de indeferir o pedido de antecipação de tutela; em razão da relação de consumo e do pequeno valor da dívida, verifico a necessidade de cautela quanto à manutenção, neste momento, do nome da agravante junto aos Órgãos de proteção ao crédito. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, eis que, mesmo que a probabilidade do direito dependa de melhor instrução probatória, o perigo de dano está evidenciado pela impossibilidade de obtenção de financiamento imobiliário, ou outros tipos de crédito, pela inscrição do nome da agravante nos sistemas de proteção ao crédito. Nesse sentido, verificado o perigo de dano e tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que se verifique de fato a responsabilidade pela dívida vinculada ao exame realizado, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a retirada do nome da agravante dos sistemas de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator